Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003197-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE IVETE FRANCISCO - CPF: 006.897.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), BRUNO FRANCISCO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON FRANCISCO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 038.743.371-62 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO - CPF: 023.164.271-70 (AGRAVANTE), IVETE FRANCISCO - CPF: 006.897.051-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO RITO DO ARROLAMENTO COMUM – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, JUNTAR AOS AUTOS A CERTIDÃO DE ÓBITO DE MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO (HERDEIRO), BEM AINDA A CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEPENDENTES JUNTO AO INSS DO FALECIDO – INVENTÁRIO PROCESSADO SOB A MODALIDADE DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – DESNECESSÁRIA A CERTIDÃO DE DEPENDENTES HABILITADOS PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RECURSO PROVIDO.

Nos inventários processados sob a modalidade de arrolamento sumário (nos quais não cabe o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, bem como tendo em vista a ausência de intervenção da Fazenda até a prolação da sentença de homologação da partilha ou da adjudicação), revela-se desnecessária a certidão de dependentes habilitados perante a Previdência Social.

In casu, o patrimônio se limita a um único imóvel urbano localizado na cidade de Alta Floresta, inexistindo, portanto, a indispensabilidade de juntada de tal certidão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por REGINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Inventário no 0005001-16.2010.8.11.0007, onde figura como parte ESPÓLIO DE IVETE FRANCISCO, que converteu o julgamento em diligência, e determinou a intimação do inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos a certidão de óbito de Marcos Henrique do Nascimento (herdeiro), bem ainda a certidão de inexistência de dependentes junto ao INSS do falecido.

Em suas razões, sustenta o Agravante que o documento solicitado (certidão negativa de dependentes do INSS) não é necessário nas ações de inventário ou arrolamento comum/sumário, diferentemente da ação de alvará judicial, em que possui a previsão legal (art. 1o, caput, Lei 6.858/80).

Afirma que o próprio Conselho Nacional de Justiça, na Resolução n. 35/2007, não exige tal documento para a realização de inventário extrajudicial, bastando a “a menção ou declaração dos herdeiros de que o autor da herança não deixou testamento e outros herdeiros, sob as penas da lei”.

Sustenta que o Código de Processo Civil, em nenhum momento exige tal documento, mas somente a indicação dos herdeiros existentes pelo inventariante.

Registra que inexiste notícia nos autos que faça crer que os autores estejam escondendo algum herdeiro incapaz.

Assevera, ao final, que, entender pela exigência de tal documento sem qualquer justificativa concreta, seria negar validade a todos os inventários extrajudiciais já realizados, bem como ao próprio poder normativo do Conselho Nacional de Justiça.

Pede pela concessão da antecipação da tutela recursal, para declarar a inexigibilidade da certidão de dependentes do INSS ou, de forma subsidiária, seja determinada a suspensão da tramitação do feito até o julgamento do recurso, impedindo sua extinção sem resolução de mérito.

No mérito, pede seja o presente recurso provido para reformar a decisão interlocutória agravada, a fim de reconhecer a inexigibilidade da certidão de dependentes do INSS.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão atacada até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 78900461).

Informações prestadas pelo Juízo singular, mantendo a decisão agravada (ID 57372495).

Sem contraminuta da parte agravada.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 82466492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Inventário pelo rito do Arrolamento Comum, requerida por REGINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, na data de 02/12/2010, em decorrência do falecimento de sua genitora IVETE FRANCISCO, ocorrido em 07/11/2010.

Informou que a falecida era viúva, não tinha companheiro, não deixou testamento, mas tinha bens a inventariar, além de quatro filhos, sendo dois menores (REGINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, BRUNO FRANCISCO DO NASCIMENTO e EVERSON FRANCISCO DO NASCIMENTO).

Pretende a partilha do único bem imóvel deixado pela de cujus (lote urbano no 7, Quadra 07, Loteamento Jardim Panorama, com área de 450m
2
, situado na cidade de Alta Floresta/MT, registrado sob o no. R-1, Matrícula 19.680, Livro 2 – CT do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT), na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada herdeiro.

O Autor/agravante foi nomeado inventariante; o Ministério Público opinou pela procedência da partilha.

Em manifestação nos autos (ID 49062767 – Pág. 57), foi informado o falecimento de um dos herdeiros (MARCOS HENRIQUE DO NASCIMENTO) em 19/02/2012, bem como pugnado pela Homologação, de plano, da partilha amigável apresentada, dividindo-se o patrimônio na fração ideal de 1/3 ou 33,3% para cada herdeiro, expedindo-se o formal de partilha, independente de quitação tributária (art. 662, CPC).

Entretanto, em decisão de ID 49062768, o juízo deixou de homologar a partilha, converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação do inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos a certidão de óbito de Marcos Henrique do Nascimento, e, no mesmo prazo, por cautela, para juntar aos autos a certidão de inexistência de dependentes junto ao INSS do falecido.

Irresignado, o inventariante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.

Tratam-se os autos de inventário na modalidade arrolamento comum do patrimônio deixado por Ivete Francisco. In casu, o patrimônio se limita a um único imóvel urbano e a de cupis não deixou herdeiros testamentários e/ou legatários, tampouco cônjuge ou companheiro, restando como herdeiros necessários os seus quatro filhos, tendo o inventariante e herdeiro Reginaldo Francisco Nascimento apresentado plano amigável de partilha, consistente na divisão igualitária do patrimônio entre os irmãos, contando com a aquiescência de Marcos Henrique do Nascimento que assinou petição conjunta ao requerente.

No curso do feito, todavia, um dos interessados, Sr. Marcos Henrique do Nascimento, veio a óbito e, considerando que Marcos Henrique não deixou descendentes, cônjuge ou ascendentes, foi requerida a retificação das primeiras declarações para incluir os três irmãos Reginaldo, Everson e Bruno como sucessores do espólio de Marcos Henrique, bem como para adequar o plano de partilha, dividindo-se o patrimônio ora inventariado (imóvel urbano) na fração ideal de 1/3 ou 33,3% para cada herdeiro.

Nesse interim, após a manifestação da Fazenda Municipal e da União nos autos, anotando o não interesse em participar no feito, sobreveio a decisão agravada.

Vê-se que tem razão o agravante.

Com efeito, nos inventários processados sob a modalidade de arrolamento sumário (nos quais não cabe o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, bem como tendo em vista a ausência de intervenção da Fazenda até a prolação da sentença de homologação da partilha ou da adjudicação), revela-se desnecessária a certidão de dependentes habilitados perante a Previdência Social.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – RETRATAÇÃO PARCIAL DO DECISUM PELO JUÍZO A QUO QUANTO À APRESENTAÇÃO DA GUIA/ITCMD E RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – PEDIDO DE JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEPENDENTE JUNTO AO INSS – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. Diante da reconsideração parcial da decisão agravada em juízo de retratação deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do §1o do art. 1.018 do CPC. A certidão de dependente junto ao INSS se presta quando os herdeiros pretendem o levantamento de montante e valores das contas individuais do FGTS e PISPASEP do de cujus, conforme preconiza a Lei n. 6.858/90, o que não é o caso dos autos.” (TJ-MT, AI 1014303-24.2020.8.11.0000, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data de Publicação: 27/10/2020)

In casu, o patrimônio se limita a um único imóvel urbano localizado na cidade de Alta Floresta, inexistindo, portanto, a indispensabilidade de juntada de tal certidão.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de, reformando em parte a decisão agravada, reconhecer a inexigibilidade da certidão de dependentes do INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021